Tribunal: TJDFT
Processo: 0737706-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737706-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PEDRO FELIPE BRIERE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Sobre a petição e documentos apresentados pela 3a interessada, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, setembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora